Tribunal: TJSP
Processo: 1002416-71.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Taxa de juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média de mercado - Abusividade – Circunstância em que deve ser aplicada a taxa média de mercado estipulada para a respectiva modalidade contratual – Recurso nesta parte provido.
CONTRATO BANCÁRIO - Requerimento de restituição em dobro dos valores pagos a maior - Inadmissibilidade - Art. 42,

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Taxa de juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média de mercado - Abusividade – Circunstância em que deve ser aplicada a taxa média de mercado estipulada para a respectiva modalidade contratual – Recurso nesta parte provido.
CONTRATO BANCÁRIO - Requerimento de restituição em dobro dos valores pagos a maior - Inadmissibilidade - Art. 42, parágrafo único, do CDC - Engano justificável configurado - Recurso nesta parte improvido."